Tribunal: STF
Processo: RHC 56675
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Nulidade. Instrumento criminal. Audiência presidida por juiz substituto, no impedimento ocasional do titular da Vara. Regularidade, diante do Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná. Fato que, de resto, não poderia constituir nulidade, ante o que dispõe o art. 567 do CPP, por não se ter praticado ato decisório.